Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-43.2019.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro do domicílio do réu.

2. Por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício.

3. Agravo de instrumento provido.